Tribunal: TJPA
Processo: 0000709-19.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000709-19.2015.8.14.0301

APELANTE: VALDEMIR NUNES FERRAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO CONFIGURADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC.

1-
O Acórdão embargado acolhe os embargos de declaração com efeitos modificativos para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação cautelar a ser apensada aos autos da ação principal de nº 0076631-66.2015.8.14.0301;

2-
O embargante aponta omissão no julgado, alegando a ocorrência de preclusão consumativa na espécie;

3-
De acordo com a doutrina e jurisprudência, a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais;

4-
O acórdão embargado traz a constatação de um erro de premissa fática, o qual levou o magistrado à conclusão da ocorrência de uma irregularidade cuja consequência deveria ser imputada ao autor. O desfecho, então, se deu com o reconhecimento da possibilidade de correção do erro de fato, porquanto ajuizada a ação principal dentro do prazo pela parte autora;

5-
A tese encartada no julgado em análise afasta a preclusão aventada neste recurso, de modo que o revolvimento desse ponto ressoa simples inconformismo do embargante, pois não há defeito a se corrigir com fulcro no art. 1.022 do CPC;

6-
Ausentes os vícios apontados, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

7-
O art. 1.025 do Código de Processo Civil inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos, considerando-se incluídos, no acórdão, os elementos suscitados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados;

8-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 04/04/2022 a 11/04/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o
Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura
e como terceiro julgador, a
Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 8343040), opostos pelo ESTADO DO PARÁ

em face de
acórdão (Id. 8126212) que acolhe os embargos de declaração
com efeitos modificativos para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação cautelar a ser apensada aos autos da ação principal de nº 0076631-66.2015.8.14.0301.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, alegando a existência de equívoco do embargado que deixou precluir seu direito de propor a ação principal, em violação dos arts. 183 do CPC/73 e 507, do CPC/15.

Requer provimento do recurso

para manifestar-se sobre os acréscimos e esclarecimentos solicitados, ou mesmo emprestar efeito modificativo ao julgado.

Contrarrazões em que o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID 8466052).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de
embargos de declaração
opostos contra acórdão que acolhe os embargos de declaração com efeitos modificativos para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação cautelar a ser apensada aos autos da ação principal de nº 0076631-66.2015.8.14.0301.

O embargante pretende a reforma do acórdão suscitando a ocorrência de omissão quanto à preclusão consumativa, na espécie.

O acórdão em análise, prolatado em sede de embargos de declaração, reconheceu o erro de fato no decisum - que julgou pela extinção da cautelar por conta de não ajuizamento, no prazo legal, da ação principal -, tendo em vista a
constatação da existência de
três processos ajuizados como ação principal da presente cautelar, quais sejam: 0012917-35.2015.8.14.0301; 0800144-03.2015.8.14.0301 e 0076631-66.2015.814.0301.

Destaco trecho do acórdão embargado que demonstra, minunciosamente, esse ponto:

(...)

Passo, então, à digressão dos fatos evidenciados nos autos.

-
Em

13/01/2015,
a
juizada a presente cautelar e
distribuída ao Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital;

-

Em 22/4/2015
, efetivada a intimação sobre a liminar concedida
consoante certificado nos autos
(ID 4674734 – Pág. 8);

-
Em 13/04/2015
,
o autor ajuizou a ação principal
autuada sob o
nº 0012917-35.2015.8.14.0301
e distribuída ao Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital – (ID 6329417 - Pág. 1).
Em 23/04/2015
, o Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital sentenciou, nos autos do processo nº
0012917-35.2015.8.14.0301
, extinguindo o feito sem resolução de mérito sob entendimento de que a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém (ID 6329417 - Pág. 2). Conforme tramitação no sistema Libra, o advogado teve vista dos autos em 14/05/2015;

-
Em 28/05/2015
,
o autor ajuizou

a segunda ação principal
, desta vez junto ao Juizado Especial da Fazenda de Belém,
processo nº 0800144-03.2015.8.14.0301
(ID 6329415 - Pág. 1-7).
Em 25/08/2015
, proferida sentença, nos autos do processo nº 0800144-03.2015.8.14.0301, extinguindo o feito sem resolução de mérito por conta da complexidade da causa que afasta a competência de juizado especial (ID 6329416 - Pág. 1-2);

-
Em 22/9/2015
,
ajuizada a terceira ação principal
, processo nº 0076631-66.2015.814.0301, a qual se encontra pendente de julgamento;

-
Em 12/7/2019
, o juízo determinou a comprovação do ajuizamento da ação principal, ao que se manteve inerte o apelante, consoante certidão (ID. 4674538 - Pág. 10);

-
Em 09/09/2019
, prolatada a sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito por reconhecer a caducidade da cautelar, ante a não comprovação do ajuizamento da ação principal (ID 4674539 - Pág. 1-2);

- O autor interpôs recurso de apelação, em que restou confirmada a sentença, assentando-se a extemporaneidade do ajuizamento na principal, porquanto ultrapassado o prazo legal de 30 (trinta) dias (ID 6201318 - Pág. 1-4).

O marco da contagem do prazo de 30 (trinta) dias – conforme
assinalado no art. 806 do CPC/73 -
para o ajuizamento da ação principal é a data da efetiva intimação do réu sobre a liminar concedida, o que, no caso dos autos, se deu em
22/4/2015
.

A
1ª ação
(proc. nº

0012917-35.2015.8.14.0301)
foi ajuizada em
13/04/2015
data anterior ao início do prazo legal, 22/04/2015
. A propositura da segunda ação em
28/05/2015
(proc nº 0800144-03.2015.8.14.0301) e da terceira ação em
22/09/2015
(processo nº 0076631-66.2015.814.0301) são decorrentes da extinção da primeira pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda, em
23/04/2015,
sem atentar para o fato de a lide ser a ação principal da cautelar

nº 0000709-19.2015.8.14.0301 que tramitava na mesma vara.

O magistrado, em
06/08/2015
, nos autos da cautelar, determinou o apensamento da ação principal. Em
08/10/2015
, foi apensado o processo nº 0012917-35.2015.8.14.0301 (1ª ação – já extinta), conforme certificado pela Secretaria (ID 4674537 - Pág. 8).
Em 12/07/2019
, determinou a intimação do autor para comprovar o ajuizamento de ação principal diversa da já apensada (ID 4674538 - Pág. 9).

Diante da não comprovação da parte, foi proferida sentença extintiva do feito, a despeito de a terceira ação principal já ter sido ajuizada desde
22/9/2015
, processo nº 0076631-66.2015.814.0301, a qual continua em andamento na 1ª Vara de Fazenda da Capital.

Ressalto que, em
08/10/2015
, quando a Secretaria apensou a cautelar à primeira ação – que já fora extinta –, a terceira ação principal já havia sido ajuizada e tramitava na Vara desde
22/09/2015
.

(...)

O julgado ressalta que o autor ajuizou a ação principal dentro do prazo, fazendo referência à ação cautelar respectiva; e considera a obrigação do Judiciário de providenciar o apensamento dos autos da ação principal à cautelar, com fundamento no que dispõem os arts. 806 e 809 do CPC/73. Vejamos:

(...)

Na espécie, o ajuizamento da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias do cumprimento da medida é ordem
disposta no
art.
806
, do
CPC
/73.

Art. 806
. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da date da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.

Do mesmo modo, por ordem legal, deve ser tomada a providência de apensamento da cautelar aos autos da ação principal. Assim determina o art. 809 do CPC/73, senão vejamos:

Art. 809. Os autos do procedimento cautelar serão apensados aos do processo principal.

Dos dispositivos citados, extrai-se que, por certo, a obrigação de ajuizamento da ação principal é da parte; quanto ao apensamento dos autos, é providência afeta ao Judiciário.

(...)

Restou clara, no acórdão ora embargado, a constatação de um erro de premissa fática, o qual levou o magistrado à conclusão da ocorrência de uma irregularidade cuja consequência deveria ser imputada ao autor.

O desfecho, então, se deu, com o reconhecimento da possibilidade de correção do erro de fato

porquanto ajuizada a ação principal dentro do prazo pela parte autora, nos seguintes termos:

(...)

Da acurada análise dos autos das ações cautelar e principal, concluo que o autor ajuizou a ação principal dentro do prazo, fazendo referência à ação cautelar respectiva, porém não foi feito o procedimento correto que seria o apensamento dos autos, o que é de responsabilidade do Judiciário e não da parte. A ocorrência desse equívoco teve como consequência a aparência de uma irregularidade que levou o magistrado de origem a extinguir o feito e, do mesmo modo, este juízo a confirmar o julgamento a quo.

Detectado o erro de fato, surge, como questão de ordem pública, a obrigatoriedade de correção, porquanto, com a extinção da cautelar, a parte conta com prejuízo de ver cair a tutela antecipada que lhe fora concedida nos referidos autos (4674534 - Pág. 5-6), para que seja suspenso o processo administrativo que conclui pela incapacidade definitiva do autor e proibido o ato de aposentadoria
.

(...)

Desse modo, cabe acolher os presentes
embargos
de
declaração
, imprimindo-lhes efeitos infringentes, para, diante do
erro
de
fato
aqui verificado, reconhecer que houve o devido ajuizamento da ação principal à qual os autos da cautelar devem ser apensados para prosseguimento do feito.

(...)

É evidente que a tese encartada no julgado em análise afasta a preclusão aventada no presente recurso, de modo que o revolvimento desse ponto ressoa simples inconformismo do embargante, pois não há defeito a se corrigir com fulcro no art. 1.022 do CPC.

Não evidenciado o vício apontado, emerge a mera irresignação do embargante com o resultado do julgado. Porém,
os embargos de declaração possuem efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional;
não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido, já concluíram as Cortes Superiores:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Nessa senda, a intenção de modificar o entendimento do
decisum,
mediante a rediscussão de matéria já examinada não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração, que não se presta a debate substancial de decisão qualquer.

Quanto ao prequestionamento pretendido, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/04/2022